Tribunal: TJMT
Processo: 1027377-56.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027377-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO ELI DA SILVA DE PINHO - CPF: 486.771.081-49 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
.

AÇÃO DECLARATÓRIA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, afastando a condenação do apelante por danos morais. O embargante alega cerceamento de defesa em razão da recusa do perito em realizar a perícia, sob o argumento de que os documentos juntados estavam em formato digitalizado, apesar de ter solicitado a prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, especialmente diante da alegação de cerceamento de defesa pela não realização da perícia requerida, e se os embargos
de declaração são meio
adequado
para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade exclusiva de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão analisou corretamente a questão do ônus da prova, fundamentando-se no entendimento do STJ (
REsp
1.846.649/MA), que atribui à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

O suposto cerceamento de defesa decorre da ausência de prova que competia ao embargante produzir, não configurando vício que enseje acolhimento dos embargos.

A utilização dos embargos para rediscutir o mérito da decisão contraria o disposto no art. 1.022 do CPC, que delimita as hipóteses de cabimento desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura contratual cabe à parte que a impugna, nos termos do STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
deu parcial provimento ao Recurso

apenas

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

O embargante aduz que e
mbora tenha requerido a produção da perícia, o perito recusou-se a realizá-la sob o argumento de que os documentos juntados eram cópias digitalizadas
.

Sustenta que
o
contrato, as faturas e comprovantes de saque foram devidamente anexados aos autos em formato digital, conforme prática comum em instituições de grande porte
.

Acrescenta que
diante da impossibilidade prática de apresentar os contratos físicos, o impedimento de realização da perícia configura cerceamento de defesa
.

Sem manifestação do embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Da fundamentação do julgado, extrai-se claramente o entendimento de que o embargante não comprovou a autenticidade da contratação quando impugnada pelo
embargado
. O acórdão aplicou o entendimento firmado pelo STJ no
REsp
1.846.649/MA, segundo o qual
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)"
.

O que o embargante denomina como "cerceamento de defesa" resulta, na verdade, da correta aplicação da regra sobre a distribuição do ônus da prova. Conforme devidamente fundamentado no acórdão, incumbia-lhe demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada pelo autor. Caso não o tenha feito, seja por limitação técnica ou por qualquer outra razão, deve arcar com as consequências processuais decorrentes da ausência da prova que lhe competia produzir.

Assim, constata-se que a matéria suscitad
a pelo
embargante
foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não
havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025